Tribunal: STF
Processo: AI 352497
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Matéria
eleitoral. Filiação partidária e registro de candidatura.
Vice-prefeito. Lide. Integração. Ilegitimidade. Questão
infraconstitucional. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade